Tribunal: TJDFT
Processo: 0743072-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA: RECURSO ADMISSÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO ITCMD PREVIAMENTE À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. TEMA 1.074 DO STJ. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA REFERENTE AOS DEMAIS TRIBUTOS. PARCELAMENTO. DEMONSTRADA A REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade e intempestividade do recurso.
I.I. Proferida decisão interlocutória que indefere o pedido de quitação dos débitos tributários do espólio à exceção do ITCD, após o trânsito em julgado da sentença da partilha e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial, admissível o agravo de instrumento à luz do regime recursal da ampla recorribilidade (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único).
I.II. O Distrito Federal goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais e a contagem tem início a partir da sua intimação pessoal (Código de Processo Civil, art. 183). Agravo interposto no prazo legal.
II. Mérito.
II.I. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.074 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.).
II.II. O parcelamento de débitos tributários relativos aos bens do espólio não impede a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, porquanto configurada a regularidade da situação fiscal, consoante o artigo 151, inciso VI, e o artigo 206, do Código Tributário.
II.III. Diante da apresentação da certidão positiva de débitos com efeito de negativa e da não comprovação de outros débitos do espólio em aberto, resulta atendida a condição prevista no art. 654 do Código de Processo Civil, para o fim de julgamento da partilha.
III. Recurso conhecido e desprovido.